Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702523-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA AGRAVADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pela credora, em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora de faturamento da sociedade empresária devedora. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário, extinguindo o feito, nos termos do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, ante a inexistência de bens da executada passíveis de penhora. No caso, a sentença proferida atinge o objeto do presente agravo de instrumento. No mesmo sentido: Acórdão 1197254, 0700686-81.2019.8.07.9000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/08/2019, publicado no DJe: 03/09/2019. Por conseguinte, ante a perda superveniente do objeto, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006